Tribunal: TJMT
Processo: 1028280-18.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1028280-18.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 08.509.491/0001-02 (RECORRIDO), HIGOR LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.354.131-97 (ADVOGADO), GUSTAVO MARQUES NUNES - CPF: 011.400.051-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE ISSQN. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1028280-18.2024.8.11.0041, no qual a impetrante, empresa do setor privado, postulou a concessão de ordem para afastar a exigência de comprovação do recolhimento do ISSQN como condição para a expedição do “Habite-se” de imóvel construído com recursos próprios e sem prestação de serviços a terceiros. A sentença concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo a ilegalidade do condicionamento imposto pelo Município de Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é lícito ao Município condicionar a expedição do “Habite-se”, ato administrativo vinculado e de natureza técnica, ao prévio recolhimento do ISSQN, mesmo na hipótese em que não se verifica prestação de serviços a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para julgamento da matéria é das Varas da Fazenda Pública, conforme Resolução n. 09/2008-OE/TJMT, uma vez que o litígio trata da legalidade de exigência tributária e não de matéria urbanística ou ambiental.

4.

O “Habite-se” é ato administrativo vinculado, devendo ser expedido quando atendidos os requisitos técnicos e legais da edificação, não podendo ser utilizado como meio indireto de cobrança tributária.

5.

A jurisprudência do STF (Súmulas 70, 323 e 547) veda o uso de medidas administrativas coercitivas — denominadas sanções políticas — para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos.

6.

A exigência do ISSQN no caso concreto é indevida, pois a obra foi realizada por conta própria, em terreno de propriedade da impetrante, inexistindo prestação de serviços a terceiros e, portanto, fato gerador do imposto (LC n. 116/2003, art. 1º).

7.

O condicionamento da expedição do “Habite-se” ao recolhimento do ISSQN configura prática abusiva, atentando contra os princípios da legalidade, proporcionalidade, devido processo legal e livre exercício da atividade econômica (CF, art. 5º, II, LIV e XIII).

8.

O Município possui meios próprios e legalmente previstos para promover a cobrança de eventual crédito tributário, por meio do lançamento e da execução fiscal, não sendo admissível o uso de ato administrativo técnico como mecanismo coercitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública não pode condicionar a expedição do “Habite-se” ao pagamento do ISSQN, por se tratar de sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do STF e STJ.

2.

O “Habite-se” é ato vinculado e deve ser expedido quando atendidos os requisitos técnicos e legais da edificação, independentemente da situação fiscal do contribuinte.

3.

Quando a obra é realizada por conta e em terreno próprios, sem prestação de serviços a terceiros, não há incidência de ISSQN, nos termos do art. 1º da LC n. 116/2003.

4.

A cobrança de tributo deve ser realizada por meio dos instrumentos legais de lançamento e execução fiscal, sendo inadmissível a utilização de restrições administrativas como meio coercitivo de arrecadação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II, LIV e XIII; LC n. 116/2003, art. 1º; Lei n. 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJMT, N.U 1034175-62.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06/02/2024, DJE 21/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária do Mandado de Segurança n. 1028280-18.2024.8.11.0041, impetrado por MG CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA. contra ato atribuído ao Secretário Municipal de Fazenda do Município de Cuiabá, referente à exigência de comprovação de recolhimento do ISSQN como condição para a expedição do
“Habite-se”
do imóvel situado na matrícula n. 120.103 do 5º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá, correspondente ao Lote 29 da Quadra 12 do Loteamento São José.

Na petição inicial, a impetrante narra que exerce atividade empresarial de incorporação e construção civil em terreno e com capital próprios, não atuando como empreiteira, administradora ou prestadora de serviços a terceiros. Sustenta que a cobrança de ISSQN sobre a obra em questão é indevida, uma vez que não houve prestação de serviço a outrem, mas mera edificação por conta própria, situação que, à luz da jurisprudência consolidada, não configura fato gerador do imposto municipal. Aduz que, apesar disso, a autoridade impetrada condicionou a emissão do
“Habite-se”
ao pagamento do tributo, o que considera prática abusiva e ilegal, caracterizando meio coercitivo de cobrança de tributo — modalidade de sanção política vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Requereu, liminarmente, a liberação do
“Habite-se”
independentemente do recolhimento do ISSQN e, ao final, a confirmação da medida com o reconhecimento judicial da inexistência de obrigação tributária no caso concreto. (Id. 316185864).

O pedido liminar foi deferido pelo magistrado singular, que entendeu configurados o fumus boni iuris e o periculum in mora, reconhecendo a presença de ilegalidade na exigência de quitação de tributo como condição para a prática de ato administrativo de natureza técnica, destinado à verificação de regularidade construtiva. (Id. 316186373).

Regularmente notificado, o Município de Cuiabá apresentou informações, nas quais suscitou, em preliminar, a incompetência do juízo fazendário, sustentando que o objeto do writ envolveria questão ambiental e urbanística, cuja apreciação caberia à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos termos da Resolução n. 09/2008-OE/TJMT.

No mérito, defendeu a legalidade do condicionamento, argumentando que a exigência de quitação do ISS visaria à regularidade fiscal do empreendimento e teria respaldo no poder de polícia urbanístico do Município, inexistindo qualquer violação a direito líquido e certo. (Id. 316186377).

Sobreveio sentença, que CONCEDEU A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida. O magistrado rejeitou a preliminar de incompetência arguida, assentando que a controvérsia não versava sobre matéria ambiental ou urbanística, mas sobre a legalidade do ato

administrativo que condiciona a emissão do
“Habite-se”
ao pagamento de tributo, o que atrai a competência das Varas Fazendárias. No mérito, reconheceu a ilegalidade da exigência imposta pelo Município, ao fundamento de que a Administração Pública dispõe de meios próprios para cobrança do crédito tributário, não sendo lícito coagir o contribuinte mediante restrição ao exercício de direito ou à obtenção de ato administrativo de natureza vinculada. Citou precedentes do STJ e do TJMT que qualificam como meio indireto de cobrança e, portanto, inconstitucional, o condicionamento de certidões, alvarás ou habite-se ao recolhimento de tributos. Concluiu que, tratando-se de construção em terreno e com recursos próprios, inexiste prestação de serviço a terceiro e, por conseguinte, não há fato gerador do ISSQN, sendo indevida a exigência tributária e ilegal o ato impugnado.

Determinou, assim, que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ se abstenha de exigir a comprovação do pagamento do ISSQN como condição
para
a expedição do
“Habite-se”
relativo ao imóvel descrito, ressalvando que a Fazenda Pública poderá promover a constituição e cobrança do crédito tributário por meio dos instrumentos regulares, caso entenda devido o imposto.

(Id. 316186381).

Contra essa decisão, não houve interposição de recurso voluntário, tendo sido o feito remetido a esta Corte por força do reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009. (Id. 316186383).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo desprovimento da remessa necessária, opinando pela manutenção integral da sentença. Em seu parecer, o órgão ministerial destacou que o ato administrativo de condicionamento da emissão do
“Habite-se”
ao pagamento de ISSQN constitui prática manifestamente abusiva, pois utiliza instrumento urbanístico como meio coercitivo para satisfação de crédito tributário, em afronta aos princípios da legalidade, proporcionalidade e livre exercício da atividade econômica. Ressaltou que a Lei Complementar n. 116/2003, ao disciplinar o ISS, delimita seu fato gerador à prestação de serviços constantes da lista anexa, o que não se verifica nas edificações realizadas por conta e em terreno próprios, como no caso dos autos, sendo, portanto, inexistente a obrigação tributária e incabível a exigência questionada. (Id. 319387884).

Recurso apresentado tempestivamente. Sem preparo, por isenção legal.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025